Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-17.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000958-17.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 453.566.451-04 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou fornecimento solidário de medicamento oncológico de alto custo (
Palbociclibe
125mg) e condenou ambos os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo ao ente estadual, em observância às regras de competência do Sistema Único de Saúde; e (
ii
) saber se tal direcionamento implica necessariamente no afastamento da condenação em honorários advocatícios em relação ao ente municipal.

III. R
azões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos é solidária, nos termos dos artigos 196 e 23, inciso II, da Constituição Federal. O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, sem prejuízo da solidariedade, compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas.

4. Medicamentos oncológicos de alto custo, como o
Palbociclibe
125mg com valor entre R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00, caracterizam-se como de alta complexidade, competindo primariamente ao Estado seu fornecimento, segundo a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde.

5. O direcionamento inicial da obrigação material não afasta a responsabilidade processual solidária. A sucumbência decorre do insucesso da tese defensiva apresentada por todos os entes que integraram a relação processual, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"O direcionamento inicial do fornecimento de medicamentos de alto custo ao ente federado competente, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de organização do Sistema Único de Saúde, não afasta a responsabilidade solidária nem exime os demais entes da condenação em honorários advocatícios.".

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1000608-67.2024.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Município de Pedra Preta
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou procedente o pedido determinando que os requeridos disponibilizem o medicamento oncológico
Palbociclibe
125mg e demais fármacos necessários ao tratamento da neoplasia maligna da mama com metástase em ossos e sistema nervoso central.

A
requerente necessitava do medicamento para tratamento de câncer de mama metastático, conforme prescrição médica. Após negativa administrativa pelos entes públicos,
a requerente
ingressou com a ação pleiteando o fornecimento do fármaco.

A sentença acolheu integralmente os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados e determinando o fornecimento imediato do medicamento. Condenou ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a responsabilidade municipal
se
limita
ao fornecimento de medicamentos de baixa complexidade, competindo ao Estado o custeio de fármacos de alta complexidade. Sustenta aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. Requer ainda exclusão da condenação em honorários advocatícios, alegando boa-fé ao negar fornecimento de medicamento não constante da lista municipal.

Nas contrarrazões, a apelada defende a responsabilidade solidária entre os entes federados, afirmando que a jurisprudência consolidada não permite afastamento da legitimidade municipal. Sustenta manutenção da condenação em honorários, tratando-se de direito legítimo previsto expressamente no Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que a solidariedade não afasta o direcionamento ao ente responsável, devendo ser respeitadas as deliberações administrativas dos entes públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao ente estadual, considerando tratar-se de medicamento de alto custo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e
constitui
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O caso examina pedido de fornecimento de medicamento oncológico para tratamento de neoplasia maligna da mama com metástase. O apelante sustenta que sua responsabilidade
se

limita
aos medicamentos de atenção básica, competindo ao Estado o custeio de tratamentos de alta complexidade.

Os autos demonstram que o medicamento
Palbociclibe
125mg possui elevado valor comercial, com orçamentos variando entre
R$ 13.000,00
e
R$ 15.000,00 por caixa do medicamento (Id de origem 124074092)
, caracterizando-se como fármaco de alto custo e complexidade terapêutica.

Direcionamento inicial da obrigação

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 196 que
"
A
saúde é direito de todos e dever do Estado
[...]
"
, configurando responsabilidade comum da União, Estados e Municípios. O artigo 23, inciso II, da Carta Magna determina a competência comum dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública. Essa responsabilidade solidária encontra amparo ainda no artigo 198, que organiza as ações e serviços públicos de saúde em rede regionalizada e hierarquizada.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), estabeleceu importante distinção. Embora reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados, a Corte determinou que o cumprimento das obrigações deve observar as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde.

A decisão estabeleceu que compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente federado competente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. Esta orientação visa racionalizar o sistema de saúde e evitar sobrecarga inadequada aos entes com menor capacidade financeira.

O Sistema Único de Saúde organiza-se em três níveis de atenção: básica, média e alta complexidade. Os Municípios respondem prioritariamente pela atenção básica, que compreende ações de promoção, prevenção e tratamentos de menor complexidade. Os Estados incumbem-se da coordenação da rede de atenção à saúde e do financiamento de procedimentos de média e alta complexidade. A União atua na formulação de políticas nacionais e no financiamento do sistema.

Os medicamentos oncológicos, pela sua natureza altamente especializada e elevado custo, enquadram-se no âmbito da alta complexidade. O próprio Sistema Único de Saúde reconhece essa classificação ao estabelecer que o fornecimento de medicamentos oncológicos
se
realiza
através de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade, conforme esclarecido pelo Núcleo de Apoio Técnico nos autos
(ID de origem 125307128)
.

No caso concreto, o medicamento
Palbociclibe
125mg apresenta custo elevado, com valores orçados entre
R$ 13.000,00 a R$ 15.000,00
mensais. Essa característica econômica, somada à sua indicação oncológica especializada, evidencia tratar-se de fármaco de alta complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o ente estadual.

No mesmo sentido a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento de alto custo a menor. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento da obrigação. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos
medicamentos Concerta
36mg e Concerta 54mg a menores portadores de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos. O Município sustenta ilegitimidade passiva e ausência de obrigação por tratar-se de medicamento de alto custo não previsto em listas municipais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda que trata de fornecimento de medicamento de alto custo; (
ii
) estabelecer se o medicamento solicitado deve ser fornecido mesmo não constando em listas padronizadas do SUS; (
iii
) determinar se é possível o direcionamento da obrigação, reconhecida como solidária, ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art. 196 da CF/1988 e jurisprudência do STF (Tema 793).

4. A ilegitimidade passiva do Município se confunde com o mérito, sendo inadmissível sua exclusão da lide pela via preliminar.

5. A ausência de previsão do medicamento em listas padronizadas não exime o ente federativo do fornecimento, desde que comprovada a necessidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

6. A jurisprudência do STF permite o direcionamento da obrigação entre os entes, conforme normas de repartição de competências, cabendo ao Estado de Mato Grosso, como responsável por medicamentos de alta complexidade, o cumprimento primário da obrigação.

7. A morte de um dos autores impõe a limitação do fornecimento ao
medicamento Concerta
54mg, destinado ao menor sobrevivente.

IV.
Dispositivo e
tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo possível o direcionamento da obrigação conforme normas de repartição de competências. 2. A ausência do medicamento em listas padronizadas do SUS não afasta a obrigação estatal, desde que comprovada sua necessidade clínica e ausência de alternativas terapêuticas. 3. A ilegitimidade passiva do Município não subsiste em ações que discutem o fornecimento de medicamentos, dada a responsabilidade solidária prevista constitucionalmente. 4. É possível limitar a obrigação de fornecimento diante de fato superveniente, como o falecimento de um dos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2016 (Tema 793); STF,
AgRg
no RE 271.286-8-RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368; TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, j. 02.10.2024; TJMT, 10004853420228110000, j. 16.05.2022.

(TJMT, AC n. 1000608-67.2024.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025)
(Destaquei)

O direcionamento
busca harmonizar a garantia constitucional do direito à saúde com a organização sistêmica e racional do Sistema Único de Saúde, evitando desequilíbrios que possam comprometer a sustentabilidade do sistema e a prestação adequada dos serviços de saúde.

Honorários advocatícios

O apelante sustenta exclusão da condenação em honorários advocatícios, argumentando ter agido de boa-fé ao negar fornecimento de medicamento não constante de sua lista municipal. Contudo, tal argumentação não merece acolhimento.

A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos implica responsabilidade integral pelo cumprimento da obrigação, incluindo os ônus dela decorrentes. O fato de ser direcionada inicialmente ao Estado a obrigação de fornecimento não exime o Município da sua responsabilidade solidária perante o jurisdicionado.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a parte vencida arcará com os honorários advocatícios da parte vencedora. A sucumbência configura-se pelo insucesso da tese defensiva, independentemente do direcionamento posterior da obrigação material.

Sobre a matéria já decidiu este Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024) (Destaquei)

O direcionamento da obrigação material ao ente competente constitui medida de racionalização do cumprimento, mas não altera a responsabilidade processual solidária. Todos os entes que integraram a relação processual e foram vencidos respondem pelos encargos da sucumbência.

Assim, o
recurso comporta parcial provimento exclusivamente para determinar o direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e a condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025